Tribunal: TJDFT
Processo: 0706111-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. TERMO FINAL. INEXISTÊNCIA DE CUSTÓDIA LEGAL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena, ao não reconhecer como termo final da detração o período de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão, consistente em recolhimento domiciliar noturno, após o trânsito em julgado da condenação (22/02/2018), fixando como termo final essa mesma data, em vez da expedição do mandado de prisão (11/06/2018).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível estender o termo final da detração penal ao período posterior ao trânsito em julgado da condenação, durante o qual o apenado alega ter cumprido espontaneamente medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, sem monitoramento eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A detração penal prevista no art. 42 do Código Penal aplica-se aos períodos em que o condenado esteve submetido a efetiva restrição legal à liberdade, como prisão provisória ou medidas cautelares que limitem objetivamente o status libertatis, desde que amparadas por decisão judicial válida e vigente.
4. A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, por sua natureza acessória ao processo de conhecimento, perde eficácia automaticamente com o trânsito em julgado da condenação, nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal, não podendo gerar efeitos jurídicos após esse marco.
5. O cumprimento voluntário de obrigações cautelares após o trânsito em julgado não pode ser reconhecido como período hábil à detração, por ausência de imposição judicial válida e ausência de custódia legal, o que afasta qualquer alegação de excesso de execução.
6. A jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo 1.155 do STJ reconhece a possibilidade de detração do recolhimento domiciliar noturno, mesmo sem monitoramento eletrônico, desde que demonstrado o efetivo cumprimento durante a vigência da medida imposta judicialmente.
7. Inexistindo comprovação de que a medida cautelar ainda estava em vigor após o trânsito em julgado, inexiste base normativa para o cômputo do período posterior a esse marco como passível de detração penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno perde eficácia com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não sendo possível computar, para fins de detração, período posterior a esse marco sem custódia legalmente imposta.
2. O cumprimento espontâneo de medida cautelar após o trânsito em julgado não supre a exigência de imposição judicial vigente para fins de detração penal.
3. O reconhecimento da detração penal exige comprovação de efetiva restrição ao direito de locomoção, amparada por decisão judicial válida e vigente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 42; CPP, art. 319, V; LEP, art. 105.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.977.135/SC (Tema 1.155), rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23.11.2022, DJe 28.11.2022; STJ, HC 455.097/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 14.04.2021, DJe 07.06.2021; STF, AgRg no HC 205.740/SC, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22.04.2022, DJe 27.04.2022.
TJDFT, Acórdão 1957288, 0716430-77.2024.8.07.0000, rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 23.01.2025, DJe 27.01.2025.